Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714459-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADARIO TEIXEIRA NETO, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA AGRAVADO: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0007446-27.1996.8.07.0001, que indeferiu a pesquisa de bens do devedor no sistema SNIPER (Id 154333583, na origem). Tratando-se de recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 45837706), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora